Tribunal: TJDFT
Processo: 0712213-91.2025.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
Processual civil. Recurso inominado. Princípio da dialeticidade. Ausência de impugnação objetiva das razões da sentença. Recurso não conhecido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela instituição bancária ré contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, declarando a nulidade do parcelamento automático denominado "Parcelado Fácil" lançado pelo réu e condenando-o à restituição em dobro dos valores pagos pela autora.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se as razões recursais apresentadas pela parte ré atendem ao princípio da dialeticidade, especialmente no que se refere à impugnação da alegada indenização por danos morais.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A peça recursal que apresenta razões genéricas sobre os pagamentos parciais das faturas e o parcelamento da dívida, sem realizar o necessário cotejo com o julgamento e sem impugnar objetivamente os fundamentos da sentença, viola o princípio da dialeticidade, o que dificulta a compreensão e a impugnação eficaz por parte do recorrido, comprometendo o contraditório e a ampla defesa. A ausência desse requisito intrínseco de admissibilidade impede o conhecimento do recurso.
4. No caso em apreço, a sentença recorrida julgou parcialmente procedente o pedido de declaração de nulidade do parcelamento da dívida, ordenou a restituição do pagamento indevido e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, por entender que não foi apresentado supedâneo fático-probatório apto ao acolhimento da pretensão. Entretanto, em suas razões recursais, a instituição financeira recorrente ignora tais fundamentos da sentença, limitando-se a reiterar as alegações de inexistência de dano moral, cuja pretensão fora afastada, sem recurso.
5. Resta claro que as razões recursais não se coadunam com o dispositivo da sentença. Ausente, assim, a necessária conexão entre as razões do recurso e os fundamentos da sentença, condição necessária ao conhecimento do recurso, esse não deve ser admitido.
IV. Dispositivo
6. Recurso não conhecido.
7. Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
8. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III.
Jurisprudência relevante citada: n/a.